Tribunal: TJMT
Processo: 1003620-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003620-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), VALDINEI GONCALVES CAMARA - CPF: 432.879.301-25 (EMBARGADO), MARIA DE PAULA SILVA - CPF: 758.582.231-68 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1003620-20.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C PEDIDO INDENIZATÓRIO” de n. 1001222-94.2023.8.11.0002 onde litiga com MARIA DE PAULA SILVA E OUTRO perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 172994659 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 173900151 que a documentação colacionada aos autos é, sim, suficiente para que se constate a verossimilhança do direito da ora Embargante dede logo, eis que demonstrado(a): (a) A celebração do contrato entre as partes, pelo qual a ora embargante se dispôs a arcar com o custeio das despesas de mudança, bem como buscar “uma solução técnica individual” para a correção dos problemas verificados no imóvel; (b) uma vez identificada a solução técnica pela ora embargante, foi ela transmitida aos embargados ensejando o aditamento, no qual constou expressamente que os Embargados “por sua livre escolha, através do presente aditamento, concordam expressamente com a solução técnica apresentada”;

Aduz que estando expressamente autorizada pelos Embargados a realização de “obras em seu imóvel” 4, a ora Embargante executou-as regularmente; (d) concluídas as obras (o que se deu em maio/2022), a ora Embargante solicitou aos Embargados que assinassem os documentos necessários à efetiva quitação das obrigações que cabiam à ora Embargante; (e) muito embora tivessem expressamente anuído com a realização da solução técnica sugerida, a ora Embargante foi surpreendida pela injustificada recusa dos Embargados em receber o IMÓVEL, ocasião em que eles, de forma absolutamente inovadora e contraditória, passaram a exigir a “instalação de tubulões”, muito embora a solução técnica com a qual expressamente concordaram não tivesse qualquer previsão para a implementação de tais estruturas;

Afirma que em razão da injustificada e descabida intransigência dos Embargados, foi-lhes encaminhada notificação extrajudicial5, na qual se esclareceu, mais uma vez, que (i) não havia outra “solução técnica” senão a “implementação de rede de drenagem individualizada”; e (i) a instalação de “tubulões” no imóvel não se faz, de maneira alguma, necessária, tampouco fora prevista nos negócios jurídicos travados entre as Partes; e mesmo após terem sido notificados, os Embargados permaneceram intransigentes, reafirmando a sua recusa em adimplir com a única obrigação que lhes cabia;

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, integrando-se o v. acórdão ora embargado para que sejam supridos os vícios apontados, não se descartando sejam emprestados efeitos infringentes a estes declaratórios (CPC, art. 1.023, §2o), de modo que, ao final, seja concedido o pedido de tutela antecipada deduzido pela ora Embargante, fazendo cessar o pagamento dos aluguéis mensais, diante das particularidades do presente caso

Contrarrazões sob ID. 175824185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

A prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Sem desconsiderar os elementos trazidos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO proposta por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA em face de VALDINEI GONÇALVEZ CÂMARA e MARIA DE PAULA SILVA CÂMARA, alegando que, que foi responsável pela projeção, construção e implementação do empreendimento Terra Nova Várzea Grande I, composto por 618 (seiscentos e dezoito) unidades autônomas habitacionais, dentre as quais está a n. 530, de propriedade da requerida.

Ressalta que o condomínio foi entregue em pleno funcionamento e em conformidade com os parâmetros técnicos exigidos pelas autoridades competentes.

No entanto, alega que em fevereiro/2013 foi elaborado um relatório técnico pela empresa Sirius Soluções em Engenharia, que constatou patologias construtivas nas unidades habitacionais localizadas nas quadras “P” e “Q”, onde está o imóvel da requerida, em virtude da realização de ampliações construtivas irregulares.

Ressalta que em 25/05/2020 foi realizado um aditamento ao contrato, em que os requeridos autorizaram a realização de todas as medidas essenciais para o conserto do imóvel, com a implementação de rede de drenagem individualizada, que foi devidamente executada e concluída em maio/2022.

No entanto, afirma que ao solicitar a assinatura do “Termo de Entrega da Obra” e respectivas documentações, necessária à efetiva conclusão e regularização das obras perante a Prefeitura de Várzea Grande, visando a desinterdição do imóvel, os requeridos, injustificadamente, negaram o requerimento, exigindo a colocação de “tubulões” no imóvel, na contramão do acordado.

Assim, afirma ter notificado os requeridos em 22/06/2022, reiterando a obrigação decorrente do contrato, bem como a desnecessidade de instalação de tubulões, ao que, em 08/07/2022, os requeridos mantiveram a negativa, aduzindo que não haveria “como concordar com essa solução técnica de que ‘não se faz necessário a instalação de tubulões’”.

Ressalta que a instalação de tubulões somente se faz necessária nos imóveis que foram realizadas ampliações irregulares, visto que tais ampliações ocasionaram indevida sobrecarga no local em que não deveria haver construção, o que não se verifica no presente caso, uma vez que os requeridos não realizaram reformas irregulares no imóvel, mas “apenas” sofreram com as consequências decorrentes das ampliações não autorizadas realizadas pelos vizinhos nas quadras “P” e “Q” do empreendimento.

Destaca que até novembro/2022 já foram pagos R$ 75.900,00 (cento e cinco mil e novecentos reais) a título de despesas, aluguéis e taxa de condomínio em favor da requerida, que se recusa a aceitar a resolução dos danos existentes no imóvel.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente o pagamento dos aluguéis e taxas condominiais mensais decorrentes do contrato sub judice.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo indeferiu o pedido por entender pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente porque a probabilidade do direito, no presente caso, é frágil e depende da formação do contraditório e instrução processual.

Inconformada, a parte Autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra mesmo suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque a prova documental não é suficiente para tal conclusão em análise perfunctória, de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A necessidade de ampla dilação probatória para que seja comprovado o descumprimento do contrato e a extensão dos prejuízos relatados, obsta o deferimento da tutela provisória no sentido de bloquear recursos financeiros pertencentes à agravada, mormente se ausente qualquer notícia de sua insolvência.” (TJ-MG, AI: 10000205403710001 MG, Relatora: Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. TRANSPASSE DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO VALOR PELOS ADQUIRENTES. BEM QUE FOI OBJETO DE NOVA NEGOCIAÇÃO COM TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO COMERCIAL PRIMITIVA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE ORDEM JUDICIAL VOLTADA À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. POSSE APARENTEMENTE LEGÍTIMA DO TERCEIRO ADQUIRENTE, CUJA MÁ-FÉ NÃO RESTOU EVIDENCIADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ADEMAIS, DÚVIDA A RESPEITO DOS BENS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO E QUE FORAM OBJETO DE NEGOCIAÇÃO ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE DEMANDA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0027116-91.2022.8.16.0000, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nos casos em que a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.” (TJ-MT, RAI no. 1003810-17.2022.811.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 18/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO – APREENSÃO DO VEÍCULO ENTREGUE COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO QUE SE BUSCA RESCINDIR – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INTEMPESTIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DEPÓSITO JUDICIAL DE BEM MÓVEL NAS DEPENDÊNCIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Nos termos do art. 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV), o prazo para oposição ao julgamento virtual para fins de sustentação oral deve ser realizado em até 48h antes do início da sessão. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.” (TJ-MT, N.U 1002688-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Pelo exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto. ”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023